Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-73.2017.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Crime de Trânsito – Excludente de Ilicitude – Absolvição requerida – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação do estado de necessidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000032-73.2017.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante RENNAN
CARVALHO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-73.2017.8.26.0595 -Voto no 351
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000032-73.2017.8.26.0595 – 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA NEGRA
APELANTE: RENNAN CARVALHO GONÇALVES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Crime de Trânsito
Excludente de Ilicitude
Absolvição
requerida Inadmissibilidade Ausência de comprovação do
estado de necessidade
Condenação mantida
Recurso
improvido.
VOTO No 351
RENNAN
CARVALHO
GONÇALVES foi processado e condenado como incurso no artigo 306
“caput” da Lei n°9.503/1997, ao cumprimento de seis meses de detenção e
pagamento de dez diárias mínimas, em regime inicial aberto, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de seis
meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direitos, nos termos da r. sentença de fls. 478/482, cujo relatório adota-se.
Inconformado, recorreu o apelante, que
pleiteia pela absolvição, tendo em vista o crime ter sido cometido em estado
de necessidade (fls. 497/501).
Contrarrazões de fls. 507/510.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-73.2017.8.26.0595 -Voto no 351
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 525/528).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta dos autos, no dia 26 de
agosto de 2016, às 20h05min, no hospital local, situado na Avenida Santos
Pinto, na comarca de Serra Negra, o apelante conduziu o veículo Yamaha
YBR 125, com capacidade psicomotora alterada em razão de concentração
alcoólica de 3,5g/l.
A materialidade consta do laudo de
exibição e apreensão de fls. 06/07, do exame toxicológico de fls. 09/10 e do
laudo pericial de fls. 26/30.
Tanto em solo policial (fls. 11/12), bem
como em Juízo às fls. 459/461, o apelante confessou a increpação contida na
denúncia, dizendo que fazia um churrasco em sua residência quando um seu
amigo saiu da confraternização dirigindo uma motocicleta por uma estrada de
terra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-73.2017.8.26.0595 -Voto no 351
4
Relatou que o amigo sofreu um
acidente e teve um pedaço do dedo decepado pela moto.
Ligou para a ambulância e informaram
que o socorro iria demorar.
Com tal informação, mesmo sabendo
que havia ingerido bebida alcoólica, não hesitou em levar o amigo até o
hospital em sua motocicleta e, ao ali chegar, foi abordado pelos policiais.
A prova oral acusatória de fls. 300/301,
depoimento do miliciano Antônio Carlos segue no sentido de que recebeu
informações de que indivíduo conduzia uma motocicleta em estado de
embriaguez nas proximidades do hospital.
Se dirigiu ao local e constatou que o
indivíduo aparentava estar sob influência do álcool, de modo a adotar as
providências cabíveis.
Desse modo, a confissão judicial do
apelante, com arrimo em prévia entrevista com o D. Defensor, está
plenamente amoldada nas provas material e testemunhal acima indicadas.
Cumpre afastar a tese de excludente de
ilicitude invocada pelo D. Defensor, isto porque não ficou comprovado nos
autos o alegado estado de necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-73.2017.8.26.0595 -Voto no 351
5
O apelante, em seu interrogatório,
explicitou um acidente com um seu amigo. Todavia, não foi juntado aos autos
qualquer prova do acidente, seja boletim médico, internação, atestado
médico, fotografias, etc.
Outro ponto em desfavor da tese
defendida é que sequer tal amigo foi arrolado como testemunha Defensória
neste feito.
Por derradeiro, a fim de atender todos
os requisitos da excludente ora requerida, não há qualquer evidência de que
seu amigo realmente estivesse em perigo atual que o obrigasse a infringir a lei
de trânsito.
Ao contrário, por estar em uma
confraternização, possivelmente existiam outras pessoas que não estivessem
embriagadas para prestar o necessário socorro.
Como a Defesa, à luz do artigo 156
“caput” do Código de Processo Penal, não conseguiu comprovar cabalmente
a tese aventada, de rigor manter-se a condenação prolatada em sentença de
primeira instância.
As penas foram corretamente dosadas,
em seus patamares mínimos, bem como regime aberto com substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, merecendo subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-73.2017.8.26.0595 -Voto no 351
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR